Tribunal: TJES
Processo: 5001217-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001217-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NORTE COMERCIO DE CAFE LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM LEVANTAMENTO DE ESTOQUE IMPRECISO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo visando a reforma de decisão que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração nº 5.120.428-8.

2)
O agravante sustenta a legitimidade do lançamento, a ausência de risco de dano irreparável, a violação ao interesse público e à segurança jurídica, requerendo a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, em razão de indícios de erro na constituição do débito fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A presunção de legitimidade do lançamento fiscal é relativa e cede diante da existência de indícios relevantes de erro na constituição do crédito tributário.

5)
A legalidade da atuação fiscal deve ser aferida à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não se admitindo a manutenção de exigências fiscais baseadas em apurações imprecisas ou genéricas.

6)
O Auto de Infração nº 5.120.428-8 fora lavrado com base em levantamento de estoque que considerou mercadorias ainda em trânsito, gerando distorções na apuração das entradas e saídas de mercadorias.

7)
Os documentos apresentados, como notas fiscais e registros contábeis, demonstram a inconsistência da base de cálculo do crédito tributário exigido.

8)
O reconhecimento parcial de improcedência pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais indica falhas no procedimento de fiscalização para parte do período autuado.

9)
A manutenção da exigibilidade do crédito, diante dos vícios apontados, implicaria grave risco à atividade empresarial da parte agravada, ensejando dano irreparável pela possível inscrição em dívida ativa e constrição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é cabível quando comprovados indícios relevantes de erro na constituição do débito fiscal, ainda que subsista a presunção relativa de legitimidade do lançamento.

2. A tutela provisória em matéria tributária pode ser concedida para evitar risco de dano irreparável à atividade empresarial do contribuinte, especialmente diante da possibilidade de inscrição em dívida ativa e constrição de bens.

3. O reconhecimento parcial de improcedência na via administrativa reforça a plausibilidade das alegações de irregularidade no auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; RICMS/ES, art. 816, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o Estado agravante em face de decisão que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, deferiu a tutela provisória antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração nº 5.120.428-8.

Pois bem. Como se sabe, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relevante, não pode prevalecer quando há evidências de erro na constituição do crédito tributário.

Nesse cenário, a legalidade da atuação fiscal deve ser analisada à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantindo que a atividade fiscalizatória da Administração não resulte em cobranças indevidas ou fundadas em premissas equivocadas.

Tal premissa assegura que a exigência fiscal seja respaldada em elementos probatórios robustos e compatíveis com a realidade dos fatos, vedando a imposição de penalidades tributárias com base em critérios genéricos ou métodos de apuração imprecisos.

Com efeito, embora seja inegável a prerrogativa estatal de fiscalizar e cobrar tributos, tal prerrogativa deve ser exercida com estrita observância do princípio da legalidade, evitando a imposição de encargos indevidos aos contribuintes.

No caso, a exigibilidade do crédito tributário em questão foi suspensa em razão da presença de indícios relevantes de erro no procedimento fiscalizatório.

A decisão agravada teve por base a constatação de que o Auto de Infração nº 5.120.428-8 fora lavrado com base em levantamento quantitativo de estoque que incluiu mercadorias ainda em trânsito no momento da apuração, gerando distorções na aferição das entradas e saídas de mercadorias, como subsegue:

“
Quanto ao
fumus boni iuris
, observe-se que a parte do autor atribuída a crimes no Auto de Infração nº 5.120.428-8 que, em análise sumária, comprometem a sua validade. Destaco os seguintes pontos:

a)
Inconsistência na apuração dos fatos gerados
: O autor alega que o levantamento quantitativo de estoque incluiu itens que ainda estavam em transporte no momento do trancamento do estoque, situação que compromete a exatidão do levantamento. Essa alegação encontra respaldo nas notas fiscais propostas, que demonstram que as mercadorias só foram inseridas fisicamente no estabelecimento após o local do trancamento.

b)
Insuficiência do último probatório
: O Auto de Infração descreve genericamente a infração imputada, sem detalhar de forma clara os cálculos e os critérios aplicados no levantamento de estoque. Essa deficiência compromete o contraditório e a ampla defesa, na medida em que o autor não disponibilize de informações completas para refutar a autuação de maneira técnica.

c)
Metodologia questionável
: Há indícios de que a fiscalização desconsiderou aspectos essenciais do procedimento, como a compatibilidade temporal entre o ingresso das mercadorias e o momento da apuração do estoque. Tal circunstância, se confirmada, poderá acarretar a nulidade do Auto de Infração, conforme disposto no art. 816, §1º, do RICMS/ES.

Ressalto que, embora o Auto de Infração goze de presunção de legitimidade, essa presunção é relativa e cede diante de elementos que indiquem, a menos em sede de cognição sumária, irregularidades ou inconsistências no procedimento administrativo.”

Além disso, a empresa agravada demonstrou, por meio da juntada de notas fiscais e registros contábeis, que determinadas mercadorias ingressaram no estoque apenas após o fechamento do levantamento fiscal, evidenciando a possibilidade de erro na constituição do crédito tributário.

Ainda, os documentos constantes do processo administrativo corroboram a tese autoral.

Isso porque, o próprio Conselho Estadual de Recursos Fiscais reconheceu a insubsistência da exigência referente ao mês de agosto de 2021, admitindo que a fiscalização desconsiderou aspectos relevantes da movimentação das mercadorias.

Esse reconhecimento administrativo reforça a plausibilidade da tese defendida pela empresa agravada, pois indica que os critérios adotados pela fiscalização podem ter sido inadequados para a totalidade do período autuado.

Não há, portanto, presunção absoluta de correção da exigência fiscal, sobretudo quando o próprio ente público admite a necessidade de revisão parcial do lançamento.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também se justifica diante do risco concreto de dano irreparável; afinal, a inscrição do débito em dívida ativa, bem como a possibilidade de adoção de medidas de constrição patrimonial, representa gravame severo à atividade empresarial da agravada, que pode ter as operações comprometidas pela restrição de crédito e outras dificuldades financeiras.

Diante desse cenário, ao menos nessa fase cognitiva, os argumentos apresentados pelo Estado agravante não se revelam suficientes para afastar a decisão agravada, pois havendo elementos concretos que indicam a necessidade de revisão do lançamento, a exigência fiscal não pode ser mantida apenas com base na presunção de correção dos atos administrativos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.